Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0707257-43.2022.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: JAQUELINE TEIXEIRA MAIA DE SOUZA Apelada: FRANCIELIO COSME DE OLIVEIRA, ALINE AYRES CAVALCANTE, COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE CARGAS E PASSAGEIROS EM GERAL LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto DESPACHO Vistos, etc. Em contrarrazões (ID 47157008), a apelada COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS DE CARGAS E PASSAGEIROS EM GERAL LTDA requer que o recurso não seja conhecido por violação ao princípio da dialeticidade recursal e por se tratar de argumentos não aventados na petição inicial, tratando-se de inovação recursal. À vista disso, a teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o referido pedido. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.